Tribunal: TJDFT
Processo: 0706609-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. CÁLCULOS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. INCIDÊNCIA SELIC. OBSERVÂNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do julgamento proferido no REsp 1.495.146, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), e das disposições contidas na EC no 113/2021, promulgada em 9/12/2021. Considerando que a aplicação do IPCA-E para a correção monetária é devida até 8/12/2021 e, a partir de 9/12/2021, deve incidir a SELIC “para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora”, verifica-se que os cálculos acostados aos autos pela parte Exequente não estão em consonância com os paradigmas oficiais de correção.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada.